Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702417-12.2020.8.07.0001 APELANTE: AUDEIRES FERREIRA GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante (autora) para que se manifeste acerca das preliminares e prejudicial de mérito suscitadas nas contrarrazões Id. 17162246, bem como a impugnação à gratuidade de justiça. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora